Tribunal: STF
Processo: ARE 1339245
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação – Recurso defensivo – Materialidade e autoria demonstradas – Apreensão da res furtiva em poder do agente que inverte o ônus da prova – Inteligência do art. 156, do Código de Processo Penal – Dolo presumido – Condenação mantida – Reprimenda adequadamente dosada – Regime aberto mantido – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade – Recurso desprovido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    A materialidade do delito imputado ao réu está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02), pelo boletim de ocorrência (fls. 10/12), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14 e 15) e pelo laudo pericial (fls. 118/121).
     A autoria é certa.
    O réu, em solo policial, afirmou que teria sido contratado por um indivíduo chamado Fabrício, para que conduzisse o veículo Voyage, que estaria estacionado no local declinado na denúncia, até uma estrada de terra próxima ao pedágio, ali devendo abandonar o veículo. Disse que notou que o veículo estava com o miolo da fechadura danificado e que havia um módulo de ignição instalado que permitia dar partida no veículo.
    Em Juízo, tornou-se revel.
    Por sua vez, os policiais militares Ronaldo Francisco Luiz Lemes e Isaac Marques Motta, responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, confirmaram, em Juízo, os exatos termos da denúncia, na existindo nos autos que possa macular seus depoimentos firmes e harmônicos.
    (...)
    Como é cediço, a posse injustificada do veículo anteriormente furtado, sem qualquer comprovação de sua aquisição legítima, permite-nos concluir que o réu tinha plena ciência da origem ilícita do bem. 
    Importante salientar que, a teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, a apreensão da res furtiva em poder do agente inverte o ônus da prova, cabendo à defesa trazer aos autos elementos que comprovem, de maneira inequívoca, o desconhecimento da origem criminosa do bem, o que não ocorreu no presente caso.
     Em verdade, em casos desta natureza, o dolo do agente é presumido. Nesse sentido: 'Em se tratando de crime de receptação dolosa, a demonstração de que o agente tinha ciência sobre a origem ilícita da coisa pode ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab externo, do modus operandi do comprador, uma vez que, não se podendo penetrar no foro íntimo do agente, não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva' (RJTACRIM 35/285-6).
    In casu, as circunstâncias que cercam o fato permitem-nos concluir que o réu tinha plena ciência da origem espúria do bem, tanto que empreendeu em fuga ao perceber a aproximação dos policiais militares.
    Tem-se, portanto, que a condenação do réu, nos termos da denúncia, era mesmo de rigor."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente